Tribunal: STJ
Processo: 0088427-13.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 809817 - SP (2023/0088427-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ALEXIA FERNANDA LOPES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO - SP308521
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A
HABEAS CORPUS
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ATUAÇÃO DE
GUARDAS MUNICIPAIS. OMISSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo ao decisão que concedeu ordem de habeas
em favor da ré, reconhecendo a ilicitude das provas e
corpus
decretando sua absolvição com base no art. 386, II, do CPP.
2. O embargante alega omissão no julgado quee declarou a nulidade
da busca pessoal realizada por guardas municipais, sem mencionar
circunstâncias que indicariam justa causa para a atuação dos
agentes.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu a
nulidade das provas e concedeu
deve ser alterada em
habeas corpus
virtude de omissão quanto à justificativa da atuação dos guardas
municipais.
III. Razões de Decidir
4. A decisão embargada incorreu em omissão ao narrar as
circunstâncias que antecederam a abordagem pessoal que,
supostamente, justificariam a busca pessoal pelos agentes.
5. A nulidade da operação, no entanto, está fundamentada na
atuação dos guardas municipais fora de suas atribuições
constitucionais, conforme jurisprudência dominante à época perante
esta Corte.
6. A tese fixada pelo STF no RE 608.588/SP, que permite ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, não altera o
entendimento do caso, pois as decisões foram proferidas antes da
fixação da tese.
IV. Dispositivo e Tese
Documento eletrônico VDA49497905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6145f2d0-d620-456b-b819-35a1220915a4

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a
omissão apontada, mantendo a negativa de provimento ao agravo
regimental.
1. Os
Tese de julgamento:
embargos de declaração destinam-se a
suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente
no julgado.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RE 608.588/SP, Plenário,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em
; STJ, HC n. 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio
20/02/2025
Schietti, Terceira Seção, julgado em
.
27/09/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de São Paulo para,
sanando a omissão apontada, manter a negativa de provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6145f2d0-d620-456b-b819-35a1220915a4

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 809817 - SP (2023/0088427-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ALEXIA FERNANDA LOPES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO - SP308521
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A
HABEAS CORPUS
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ATUAÇÃO DE
GUARDAS MUNICIPAIS. OMISSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo ao decisão que concedeu ordem de habeas
em favor da ré, reconhecendo a ilicitude das provas e
corpus
decretando sua absolvição com base no art. 386, II, do CPP.
2. O embargante alega omissão no julgado quee declarou a nulidade
da busca pessoal realizada por guardas municipais, sem mencionar
circunstâncias que indicariam justa causa para a atuação dos
agentes.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu a
nulidade das provas e concedeu
deve ser alterada em
habeas corpus
virtude de omissão quanto à justificativa da atuação dos guardas
municipais.
III. Razões de Decidir
Documento eletrônico VDA49497907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: b919de8e-ec4d-4009-abb5-7ed679f6450d

4. A decisão embargada incorreu em omissão ao narrar as
circunstâncias que antecederam a abordagem pessoal que,
supostamente, justificariam a busca pessoal pelos agentes.
5. A nulidade da operação, no entanto, está fundamentada na
atuação dos guardas municipais fora de suas atribuições
constitucionais, conforme jurisprudência dominante à época perante
esta Corte.
6. A tese fixada pelo STF no RE 608.588/SP, que permite ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, não altera o
entendimento do caso, pois as decisões foram proferidas antes da
fixação da tese.
IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a
omissão apontada, mantendo a negativa de provimento ao agravo
regimental.
1. Os
Tese de julgamento:
embargos de declaração destinam-se a
suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente
no julgado.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RE 608.588/SP, Plenário,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em
; STJ, HC n. 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio
20/02/2025
Schietti, Terceira Seção, julgado em
.
27/09/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO à negativa de provimento do agravo
regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de
em
habeas corpus
favor de ALEXIA FERNANDA LOPES para, reconhecendo a ilicitude das provas,
decretar sua absolvição com fulcro no art. 386, II, do CPP.
Sustenta o embargante padecer o julgado de omissão ao declarar a
nulidade da busca pessoal pelos guardas municipais, deixando de mencionar
circunstâncias indicadoras da justa causa à atuação dos agentes.
Requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam
sanados os vícios, com cassação da concessão da ordem.
A Defensoria Pública manifestou-se, às fls. 251/257, pela rejeição
dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49497907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: b919de8e-ec4d-4009-abb5-7ed679f6450d

Os presentes devem ser parcialmente acolhidos.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado
embargado.
Na hipótese em tela, há omissão no julgado ao, declarando a
nulidade da busca pessoal por falta de justa causa à operação, deixar de
registrar que as sacolas que os agentes da lei visualizaram Alexia guardando
assim que notou a aproximação da viatura, eram transparentes, possível
verificar a presença de
em seu interior.
eppendorfs
Todavia, não obstante o apontado vício, resta mantida a conclusão
quanto à ilicitude das provas, posto que, como se verifica do acórdão
embargado (fl. 226):

(...) conforme assentado no HC n. 830.530/SP, de relatoria do Ministro
Rogerio Schietti, a realização de busca pessoal pelas guardas
municipais exige, além da fundada suspeita, tratada acima, a
pertinência com sua finalidade, para que seja válida. A tese fixada é a
seguinte (grifamos):
20. [...] salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as
guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se,
além de justa causa para a medida (fundada suspeita),
houver pertinência com a necessidade de tutelar a
integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada
execução dos serviços municipais, assim como proteger os
seus respectivos usuários, o que não se confunde com permiss
ão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas
típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade
urbana ordinária em qualquer contexto.
Assim, a realização de busca pessoal pelas guardas municipais é
e, para sua validade, deve demonstrar, concretamente,
excepcional
haver
.
clara, direta e imediata relação com a sua finalidade
Prossegue-se, no precedente citado (
), à análise da
HC n. 830.530/SP
questão invocada na decisão do Tribunal de origem:
16. Ao dispor, no art. 301 do CPP, que "qualquer do povo poderá
[...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o
legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da
sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente,
contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como,
por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público,
flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do
bolso da calça de outrem e o detém. Distinta, no entanto, é a
hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada
depois de realizar atividades invasivas de polícia ostensiva
ou investigativa, como a busca pessoal ou domiciliar, uma
vez que não é qualquer do povo que pode investigar,
interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.
17. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a
fundada suspeita de posse de corpo de delito é um
requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para
Documento eletrônico VDA49497907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: b919de8e-ec4d-4009-abb5-7ed679f6450d

autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a
qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presen
ça dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela
oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequê
ncia, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras
palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos
de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca
pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos
com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença
de tais indícios e proceder à abordagem e à revista do suspeito.
18. Da mesma forma que os guardas municipais não são equipar
áveis a policiais, também não são cidadãos comuns, de modo
que, se, por um lado, não podem realizar tudo o que é autorizado
às polícias, por outro, também não estão plenamente reduzidos à
mera condição de "qualquer do povo". Trata-se de agentes pú
blicos que desempenham atividade de segurança pública e são
dotados do importante poder-dever de proteger os bens, serviços
e instalações municipais, assim como os seus respectivos usuá
rios. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigil
ância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde
municipais, para garantir que não tenham sua estrutura
danificada por vândalos, ou que seus frequentadores não sejam v
ítimas de furto, roubo ou algum tipo de violência, a fim de permitir
a continuidade da prestação do serviço público municipal
correlato a tais instalações. Nessa linha, guardas municipais
podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre
vinculados à finalidade da corporação, sem que lhes seja
autorizado atuar como verdadeira polícia para reprimir e
investigar a criminalidade urbana ordinária.
19. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias,
como regra, a competência para investigar, abordar e
revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de
drogas ou de outros delitos cuja prática não atente de
maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços e
instalações municipais ou as pessoas que os estejam
usando naquele momento.
[...]
21. No caso dos autos, guardas municipais estavam em
patrulhamento quando depararam com o paciente em "atitude
suspeita". Por isso, decidiram abordá-lo e, depois de revista
pessoal, encontraram certa quantidade de drogas no bolso
traseiro e nas vestes íntimas dele, o que ensejou a sua prisão em
flagrante delito.
22. Ainda que, eventualmente, se considerasse provável que
o réu ocultasse objetos ilícitos, isto é, que havia fundada
suspeita de que ele escondia drogas, não existia certeza
sobre tal situação a ponto de autorizar a imediata prisão
em flagrante por parte de qualquer do povo, com amparo
no art. 301 do CPP. Tanto que, conforme se depreende da
narrativa fática descrita pelas instâncias ordinárias, só depois de
constatado que havia drogas dentro do bolso e das vestes íntimas
do paciente é que se deu voz de prisão em flagrante para ele, e n
ão antes. E, por não haver sido demonstrada concretamente
a existência de relação clara, direta e imediata com a
Documento eletrônico VDA49497907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: b919de8e-ec4d-4009-abb5-7ed679f6450d

proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou
de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os
guardas municipais autorizados, naquela situação, a
avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca
pessoal no acusado.
A narrativa fática descrita no acórdão impugnado não indica
nenhuma correlação da atuação da guarda municipal com a
, conforme estabelecido nos precedentes em
sua finalidade precípua
questão. Ao contrário, equipara-se no
colegiado a atuação à
decisum
prisão em flagrante por qualquer do povo, o que não se alinha ao
precedente mencionado, conforme supratranscrito.
Logo, é inescapável a conclusão pela
colhidas
nulidade das provas
a partir da diligência.

Não se está aqui a ignorar que, recentemente, o Supremo Tribunal
Federal, por seu Tribunal Pleno, ao apreciar o recurso extraordinário n.
608.588/SP, julgando o Tema 656 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos
de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao
controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da
Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

No entanto, proferidas as decisões combatidas antes da fixação da
tese e à luz da jurisprudência então dominante desta Corte, ausente assim
premissa equivocada no julgamento, não há se alterar o entendimento por
meio de embargos de declaração que, repise-se, destinam-se a sanar eventual
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no
.
decisum
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público de São Paulo para, sanando a omissão
apontada, manter a negativa de provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Código de Controle do Documento: b919de8e-ec4d-4009-abb5-7ed679f6450d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0088427-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 809.817 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15014351520228260599 22588182022 784612022
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO - SP308521
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXIA FERNANDA LOPES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ALEXIA FERNANDA LOPES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO - SP308521
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo Ministério Público de São Paulo para, sanando a omissão
apontada, manter a negativa de provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422121557401:=40902@
2023/0088427-5 - HC 809817 Petição : 2025/0013361-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49462776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:52:41
Código de Controle do Documento: 112AA5C3-E52D-4F32-9B22-51BB169959F0